Tribunal: TJMT
Processo: 0000694-08.2013.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000694-08.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANESSA RODRIGUES ARGOLO - CPF: 022.135.261-92 (APELANTE), ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 615.514.901-10 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ITAMAR DE ALMEIDA SOUZA (APELADO), MATHEUS CURY SAHAO - CPF: 056.978.589-81 (ADVOGADO), FELIPE ASSAD ABUJAMRA - CPF: 008.531.239-85 (ADVOGADO), ITAMAR DE ALMEIDA SOUZA - CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA - CNPJ: 01.119.903/0001-59 (APELADO), SAMAEL MARTINS CORREA DA SILVA - CPF: 086.690.999-00 (ADVOGADO), IVAN MARTINS TRISTAO - CPF: 019.508.879-44 (ADVOGADO), Controller Tributário registrado(a) civilmente como FELLIPE CIANCA FORTES - CPF: 036.586.399-89 (ADVOGADO), FRANCINNY GLIEBUS BARBIERI - CPF: 075.378.119-03 (ADVOGADO), ALLAN CHRISTINO DE ARAUJO MIRANDA - CPF: 051.888.279-99 (ADVOGADO), LIMA AQUINO & CIA LTDA - CNPJ: 36.881.084/0001-67 (APELADO), THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIAO - CPF: 044.379.839-71 (ADVOGADO), ITAMAR DE ALMEIDA SOUZA - CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA - CNPJ: 01.119.903/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 284.714.928-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA COM FINALIDADE ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. AUSÊNCIA DE FALHA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO.

D
ILIGÊNCIA E DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, proposta por paciente que alegava deformidades e sofrimento decorrentes de cirurgias plásticas estéticas realizadas por médico particular, com pedido de reparação
materi
al
no valor de R$10.598,00,
indenização

moral
no importe de R$27.120,00 e danos estéticos
em
R$ 13.560,00.

II. Questão em discussão

Verificar
se a cirurgia estética implica obrigação de resultado que justifique indenização em caso de insatisfação com o desfecho estético
e
se o laudo pericial posterior à cirurgia corretiva compromete a validade das conclusões periciais sobre eventual falha técnica
, além de analisar se
a ausência de contestação de um dos réus (revelia parcial) impõe presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

III. Razões de decidir

Embora a cirurgia estética, por sua natureza, envolva obrigação de resultado, é imprescindível a demonstração de culpa ou erro técnico, o que não se evidenciou no presente caso.

O laudo pericial, firmado por especialista nomeado pelo juízo, foi categórico ao afastar erro médico, atribuindo as complicações a fatores imprevisíveis, como reação ao fio de sutura e predisposição genética à cicatrização.

A perícia analisou prontuários e histórico clínico completos, inclusive após nova cirurgia com outro profissional, sendo plenamente válida e conclusiva.

A revelia de um dos réus não gera presunção de veracidade quanto aos demais, especialmente quando estes apresentaram defesa tempestiva com tese comum, nos termos do art. 345, I, do CPC.

Ausente prova de erro técnico ou de falha no dever de informação, não se configura o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A obrigação de resultado em cirurgias estéticas não exime a necessidade de prova de falha técnica ou culpa profissional para a configuração do dever de indenizar.

O laudo pericial elaborado após cirurgia reparadora é válido se lastreado em exame detalhado do histórico clínico e de documentos médicos.

A revelia parcial não gera presunção de veracidade em favor do autor quando outro litisconsorte apresenta defesa sobre matéria de interesse comum.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos julgada improcedente com condenação da autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega que
que o dano moral sofrido é presumido (
in
re

ipsa
), por se tratar de procedimento estético malsucedido.

Argumenta que a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e que a cirurgia estética impõe obrigação de resultado.

Afirma que
a perícia foi realizada após uma terceira cirurgia reparadora feita por outro profissional, o que comprometeria suas conclusões.

Aduz ainda que a sentença desconsiderou provas documentais e
à
revelia decretada em face
dos réus
.

Requer a condenação dos apelados ao pagamento de
R$10.598

em
danos materiais, R$
27.120,00 de indenização moral e R$13.560 a
titulo
de dano estético.

Nas Contrarrazões, os apelados
sustentam que
não houve comprovação de culpa ou nexo causal entre a conduta médica e os danos alegados, conforme atestado pela perícia técnica.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora propôs a presente ação alegando ter contratado os serviços médicos do apelado Itamar de Almeida Souza para a realização de
cirurgias
estétic
a
s
(
mamoplastia com prótese, lipoaspiração de culotes, correção de cicatriz de cesariana e reparo do dorso
)
.

Sustenta que a primeira intervenção ocorreu em
21-1-2009
e, posteriormente, foi necessário novo procedimento em
22-7-2010
.

Afirma que
os atos cirúrgicos
resultaram em deformidades, cicatrizes inestéticas e significativa insatisfação com a aparência física, além de abalos psicológicos, o que a levou a se submeter a nova cirurgia corretiva com outro profissional.

Requer a condenação dos apelados ao pagamento
a títulos de

prejuízos
materiais no valor de R$10.598,00;
indenização
mora
l
de R$27.120,00; e danos estéticos de R$ 13.560,00.

Tratando-se de prestação de serviço cirúrgico com finalidade estética, a obrigação do médico é de resultado, nos termos do art. 14, §4º, do
CDC
.
Contudo
, é necessária a comprovação de conduta culposa para configuração da responsabilidade subjetiva.

Sobre a matéria:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DANO MATERIAL, ESTÉTICO E MORAL. OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. VIA ELEITA INADEQUADA. VIOLAÇÃO A LEI
LOCAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO STF. ART. 535 DO CPC/
73.
OMISSÃO INEXISTENTE. MÉRITO.
CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE
RESULTADO.
NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM
. CONCESSÃO DA INDENIZAÇÃO QUE DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE PROVAS. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DA
PROVA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de rito ordinário com pedido de reparação de danos materiais, estéticos e morais, em razão de deformidades físicas provenientes de cirurgia plástica
mal-sucedida
, que foi julgada improcedente. 2. Cinge-se a controvérsia a definir se (i) houve omissão no acórdão recorrido; (
ii
) a matéria discutida deveria ter sido julgada, no Tribunal de origem, por uma de suas turmas especializadas em direito consumerista; (
iii
) houve falha no dever de informação; e (
iv
) ficou demonstrado o dever do médico em reparar os danos imateriais causados por cirurgia estética
mal
sucedida
.
3. Esta Corte não se presta ao exame de matéria de índole constitucional, cuja análise é afeta ao Supremo Tribunal Federal. 4. Não há que se falar em afronta ao
art.
535 do CPC/73, tendo em conta que o Tribunal fluminense analisou a questão controvertida, ainda que em sentido contrário ao entendimento da agravante. 5. A questão da competência interna para processamento e julgamento de recursos submetidos à Corte fluminense foi fixada com base em lei local, colhendo-se, assim, a incidência, por analogia, da Súmula n. 280 do STF, segundo a qual, por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário.
6. Esta Corte firmou o entendimento de que, em hipótese de procedimentos cirúrgicos para fins estéticos, a obrigação assumida pelo profissional médico é de resultado, caracterizando-se verdadeira responsabilidade civil com presunção de culpa, cabendo ao profissional elidi-la de modo a exonerar-se da responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente. 7. Tendo o Tribunal fluminense afirmado, com base na prova dos autos, que (i) não houve falha no dever de informação, pois a paciente foi informada sobre os riscos e perigos resultantes do
procedimento cirúrgico;
(
ii
) não foi demonstrada nenhuma conduta imprudente, negligente ou imperita da médica, capaz de ensejar a indenização buscada
;
e (
iii
) não se comprovou a existência de nexo de causalidade entre o resultado lesivo experimentado pela paciente e a conduta da médica, não é possível imputar a essa última a responsabilidade civil pretendida na petição inicial, sob pena de ofensa à Súmula n . 7 do STJ.
8. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
9.
Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1750417 RJ 2018/0155935-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)
.

Consta
nos
autos
laudo pericial
datad
o
de 30-10-2019,
elaborado por profissional técnico nomeado pelo juízo,

em que
concluiu expressamente que o procedimento foi realizado de acordo com a técnica adequada e que as
intercorrências relatadas consistem em complicações comuns a esse tipo de cirurgia, não configurando erro profissional
(Id
.
296867850).

A perícia atestou compatibilidade entre a
conduta
adotada e a literatura médica, bem como a existência de consentimento informado, devidamente assinado pela paciente
, ora apelante
. O resultado desfavorável decorreu de fatores naturais e imprevisíveis, incluindo predisposição genética ao tipo de cicatrização apresentada
e
“intolerância ao fio de sutura usado”.

Ademais, a própria autora admite ter procurado outro cirurgião de forma espontânea, inexistindo qualquer prova de negativa de assistência por parte do apelado.

Assim, verifica-se o cumprimento do dever de informação, inexistindo vício de consentimento. O médico
, ora apelado,
agiu com diligência, inclusive ao realizar nova intervenção, afastando-se a tese de negligência.

A alegação de que a perícia ocorreu após a terceira cirurgia não compromete suas conclusões, pois o perito examinou todo o histórico clínico, inclusive os atos praticados pelo médico apelado, e descartou falha técnica.

O insucesso do procedimento, por si só, não configura ato ilícito passível de indenização. A perícia foi categórica ao excluir erro médico, inexistindo nexo causal entre a atuação profissional e os danos alegados.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDIMENTO CIRURGICO.
ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. TRATAMENTO ADEQUADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

Tese de julgamento: "Não há dever de indenizar por erro médico quando comprovada a adequação do procedimento e ausência de culpa do profissional e do hospital."

(N.U 1003178-92.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024,
publicado
no DJE 22/10/2024)
.

Quanto à alegação de revelia, observa-se que o espólio apresentou contestação tempestiva. Assim, nos termos do
art.345, I, do CPC, não há incidência dos efeitos materiais da revelia quanto aos demais litisconsortes, por se tratar de matéria de defesa comum.

No que tange ao alegado dano moral presumido, este não se impõe na ausência de ato ilícito. O laudo pericial esclarece que a assimetria e a ptose mamária decorrem de processo cicatricial individual, não configurando erro atribuível ao profissional.

Dessa forma, inexistindo prova de falha técnica ou nexo causal entre a atuação médica e os danos alegados, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

M
ajoro os honorários advocatícios de 10% para 11% do valor da causa
,
observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025